Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710188-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: EM APURAÇÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Aguarde-se na Secretaria o julgamento da Remessa Necessária n. 0745493-81.2023.8.07.0001, para posterior arquivamento dos autos em conjunto. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 15:29:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator